Tribunal: TJDFT
Processo: 0716906-19.2018.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. PONDERAÇÃO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
2. Na questão, não restou demonstrada a situação financeira alegada pelo apelante, razão pela qual revela-se justa a fixação da obrigação alimentícia determinada na sentença.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.